Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO DO VALOR SONEGADO. INSCRIÇÃO PRÉVIA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o acusado como incurso nos delitos previstos no art. 1o, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 (11 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal; e art. 299 ambos do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal.
2. Não se admite a exasperação da pena-base com lastro em elementos que integram o próprio tipo penal. Ademais, é igualmente inidônea a utilização da quantidade de infrações como critério para recrudescimento na primeira fase da dosimetria, se tal fator é considerado para unificação das penas, na análise do concurso de crimes.
3. Promovida a inscrição em dívida ativa, emerge inviável a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Verificada a fixação de pena pecuniária com critério desproporcional e diferente do adotado para o recrudescimento da reprimenda corporal, impõe-se, de ofício, a redução da pena de multa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Reduzida a pena pecuniária, de ofício.